Tribunal: TJDFT
Processo: 0008949-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008949-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA interpôs embargos de declaração (ID: 22763521) contra a decisão deste Relator que julgou extinta a execução em relação a ANTÔNIO EVANDI MENDONÇA, ANTÔNIO DE PAULO DA SILVA e ANTÔNIO MARIA DA SILVA FREITAS VALLE (ID: 22147159). Para tanto, alegou que os cálculos os quais embasaram a expedição das respectivas requisições de pagamento valeram-se da TR como índice de correção monetária, parâmetro este que, no curso do processo, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 870.947/SE e da ADI 5348/DF. Pugnou pela correção de omissão e de erro material contidos na decisão atacada para que a obrigação não seja considerada satisfeita em relação aos citados servidores e para que sejam os cálculos refeitos segundo o IPCA-E, com a posterior expedição de requisitório complementar. O DF não apresentou contrarrazões aos declaratórios (ID: 23773329). É o relatório. Decido. Pois bem. Os embargos de declaração do SINDIRETA destinam-se, em sua totalidade, à rediscussão da matéria analisada na decisão recorrida. O embargante não apontou, em específico, o vício que afirma existir, substituindo-o por questões já apreciadas por este Relator. O inconformismo do SINDIRETA, na realidade, visa à modificação da decisão recorrida para adequá-la ao seu particular entendimento. Observa-se que, tendo havido o pagamento, tendo as partes consentido com os cálculos, já se consumou a preclusão, não havendo falar em expedição de requisitórios complementares. Assim, ausentes a omissão, a obscuridade e a contradição, afasta-se a alegação de vício no julgamento. Ante o exposto, admito e nego provimento aos embargos de declaração (ID: 22763520). I. Brasília, 5 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador